Tribunal: TJMT
Processo: 1043154-94.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043154-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAZARO MANOEL DA SILVA FILHO - CPF: 010.606.791-59 (RECORRENTE), FABRICIA FABIANNY DA SILVA - CPF: 035.741.931-65 (ADVOGADO), CLAIR KEMER DE MELO - CPF: 641.356.830-53 (ADVOGADO), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), LAZARO MANOEL DA SILVA FILHO - CPF: 010.606.791-59 (RECORRIDO), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), CLAIR KEMER DE MELO - CPF: 641.356.830-53 (ADVOGADO), FABRICIA FABIANNY DA SILVA - CPF: 035.741.931-65 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRENTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SIGILO DA PETIÇÃO INICIAL. ACESSO AOS AUTOS INVIABILIZADO. REVELIA DECRETADA SEM CIÊNCIA PLENA DA AÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO
DA PARTE RÉ
PROVIDO.

RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa ré contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial, a qual decretou sua revelia e julgou procedente o pedido inicial.

Fato relevante. A petição inicial permaneceu sob sigilo até momento próximo à prolação da sentença, o que impediu o acesso da parte ré ao inteiro teor dos autos, inclusive para apresentação de contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção do sigilo da petição inicial, com consequente decretação de revelia sem ciência plena da demanda pela parte ré, configura cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação de revelia pressupõe prévia ciência da demanda pela parte ré, o que não se verifica quando o sigilo da petição inicial inviabiliza o acesso ao conteúdo da ação.

O julgamento proferido poucas horas após a retirada do sigilo impediu o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, em afronta aos
arts
. 9º e 10
º
do CPC.

Comprovada a ausência de oportunidade real para manifestação da parte ré, impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória. Recurso da parte autora prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A revelia somente pode ser decretada após a ciência plena da demanda pela parte ré. 2. A manutenção indevida de sigilo da petição inicial, com consequente decretação de revelia e prolação de sentença em prazo exíguo após sua retirada, configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta da
decisão.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por MRV Engenharia e Participações S/A e por Lázaro Manoel da Silva Filho contra sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT que, reconhecendo a revelia da empresa ré, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos de R$ 409,09
(quatrocentos e nove reais e nove centavos)
e R$ 46.048,14
(quarenta e seis mil, quarenta e oito reais e quatorze centavos)
, determinando a exclusão das negativações, mas afastou a condenação em danos morais sob fundamento de extrato de negativação incompleto.

A MRV, em seu recurso, suscita nulidade da sentença, alegando:

que não teve acesso à petição inicial por manutenção indevida do sigilo,

que a sente
nça reconheceu essa dificuldade,
que
a
revelia foi decretada sem prévio conhecimento do conteúdo da demanda,

que a sentença foi proferida horas após a retirada do sigilo, sem qualquer oportunidade de manifestação.

Apresenta capturas de tela do
PJe
demonstrando que a inicial
ainda estava
inacessível até 25/08/2025, sendo a sentença publicada no dia 28/08/2025.

O autor, em seu recurso, alega cerceamento de defesa pela não abertura de prazo para complementação de extrato de negativação, buscando reforma para condenação em danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
.

Da análise do Recurso da
MRV
:

Do cerceamento de defesa decorrente da manutenção indevida do sigilo

O cerne da controvérsia preliminar reside no fato de que a ré não teve acesso à petição inicial em prazo hábil para exercer seu direito constitucional de defesa. A matéria não se baseia em mera alegação abstrata: decorre de dados concretos e de reconhecimento expresso do próprio juízo de origem. A sentença afirmou que “o sigilo dificultou a visualização da petição inicial”, admitindo a existência de
irregularidade procedimental
. Trata-se de constatação que, por si só, já indicaria a necessidade de regularização da marcha processual, com reabertura de prazo para defesa. No entanto, isso não ocorreu.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a ação foi protocolada em 23/06/2025 sob segredo de justiça. Posteriormente, na decisão registrada no Id. 198400642, o magistrado determinou expressamente o levantamento da restrição, consignando que “não restou evidenciada qualquer das hipóteses previstas no art. 189 do CPC”, razão pela qual ordenava a retirada do sigilo sobre a petição inicial e seus documentos.

Todavia, conforme se extrai do Id. 201924606, a audiência designada para 23/07/2025 ocorreu quando a inicial ainda permanecia inacessível, circunstância na qual foi decretada a revelia da empresa ré. A manutenção indevida do sigilo é reforçada pelo documento de Id. 205615242, datado de 25/08/2025, no qual a MRV se manifesta precisamente para informar que a petição inicial continuava sob sigilo, pleiteando novamente a sua liberação.

Apesar disso, em 28/08/2025 já havia sido prolatada a sentença, sem que fosse oportunizada à ré qualquer chance concreta de apresentar defesa. Essa sequência cronológica evidencia que a retirada do sigilo – se efetivada – somente ocorreu às vésperas da sentença, não havendo tempo hábil para exercício do contraditório. A audiência em que se decretou a revelia ocorreu quando o sigilo ainda estava ativo, e a sentença veio a lume menos de três dias após a empresa finalmente apontar a impossibilidade de acesso aos autos, sem que houvesse intimação específica para apresentação de contestação.

Portanto,
a
revelia não decorreu de inércia da parte, mas de falha estrutural imputável ao próprio aparato judicial, produzindo um quadro de revelia artificial que inviabilizou completamente o exercício do direito de
defesa
. Trata-se de vício grave, que compromete a higidez da relação processual e impõe o reconhecimento da nulidade.

Esse cenário configura violação direta aos
arts
. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, porque se impôs à parte uma consequência gravosa – a presunção de veracidade de fatos – sem que ela tivesse a mínima possibilidade real de contrapor os fundamentos da demanda. O Código de Processo Civil, ao exigir que nenhuma decisão seja proferida sem que antes se assegure à parte a possibilidade de influenciar no convencimento do julgador (
arts
. 9 e 10), reforça a necessidade de que a relação processual seja plenamente formada antes da análise de mérito. Aqui, não houve
triangularização
válida: a ré sequer teve ciência efetiva do que estava sendo julgado.

Ainda que se considerasse a simplicidade procedimental dos Juizados Especiais, ela não pode ser interpretada como licença para suprimir garantias fundamentais. A informalidade não se sobrepõe ao devido processo legal. A revelia produzida em contexto de inacessibilidade dos autos não é apenas inválida – mas inexistente como ato jurídico, pois carece dos pressupostos mínimos de eficácia. A sentença proferida sobre tal alicerce fragilizado herda esse vício e não pode subsistir.

A jurisprudência colacionada pela própria recorrente reforça a conclusão ora adotada. Os julgados transcritos reconhecem a nulidade de sentenças proferidas com base em documentos sigilosos não disponibilizados à parte contrária. A
ratio

decidendi
desses precedentes é perfeitamente aplicável: não se pode admitir julgamento cujo fundamento seja inacessível à defesa.

Nesse sentido, segue o entendimento deste Tribunal em caso
s
análogo
s
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA –
DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A EXORDIAL INSERIDOS PELO AUTOR EM CARÁTER SIGILOSO – DOCUMENTOS INACESSÍVEIS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE VERIFICADA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O procedimento monitório, embora célere, não autoriza a supressão das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.

A juntada de documentos essenciais sob sigilo, sem a devida ciência da parte ré, inviabiliza a formulação de defesa técnica e específica, configurando nulidade insanável por vício procedimental
.

Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de defesa, assegurado o acesso integral à documentação.

(N.U 1000873-53.2023.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 20/10/2025)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. DECISÃO MONOCRÁTICA.
ACOLHIMENTO DO CERCEAMENTO DE DEFESA.
DOCUMENTO SIGILOSO NO PJE. ACESSO NÃO DISPONIBILIZADO À PARTE.
SENTENÇA FUNDAMENTADA SUBSTANCIALMENTE NA INFORMAÇÃO CONTIDA NO DOCUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
NULIDADE DA SENTENÇA
. MANTIDA A MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu preliminar de cerceamento de defesa arguida pela Instituição Financeira, em sede de apelação e anulou sentença que havia julgado procedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Exibição de Documentos. A sentença anulada determinava a retificação de dados pessoais do autor na base de dados do banco réu e a manutenção de tutela para depósito de proventos decorrentes de ações vinculadas ao CPF do autor.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante violou o princípio da
dialeticidade
ao interpor o agravo interno sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada; (
ii
) determinar se a ausência de acesso da parte ré a documentos sigilosos no
PJe
, utilizados como fundamento da sentença, caracteriza cerceamento de defesa capaz de justificar sua nulidade.
(...)
O processo eletrônico, embora voltado à celeridade, deve observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo inadmissível a manutenção de sentença fundada em documentos não acessíveis à parte contrária durante a instrução.

(...)

O princípio da não-surpresa, positivado nos
arts
. 9º e 10 do CPC, veda decisões fundadas em elementos sobre os quais a parte não teve chance de se manifestar. A nulidade processual, neste caso, visa restabelecer o devido processo legal e não implica juízo sobre o mérito da causa.

A jurisprudência do TJMT, do TJMG e do TJDFT reconhece a nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a parte não tem acesso a documentos sigi
losos que embasam o julgamento. (...)
A sentença fundada em documentos sigilosos não acessíveis à parte contrária durante a fase instrutória configura cerceamento de defesa e impõe sua anulação
.

A preclusão não se configura quando a parte não teve ciência do vício processual por impossibilidade técnica de acesso aos elementos que o constituem.

O contraditório exige não apenas ciência formal do processo, mas acesso efetivo aos elementos de prova que fundamentam a decisão judicial.

(N.U 1002059-09.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 28/06/2025)
. (
grifei
).

Assim, a nulidade deve ser reconhecida e declarada. O processo precisa retornar à origem para estabilização da relação processual e reabertura da instrução, assegurando-se à ré oportunidade plena de manifestação.

Da
prejudicialidade
do recurso do autor

Uma vez declarada a nulidade da sentença, desaparece o objeto do recurso interposto pelo autor. O pedido recursal do autor limita-se à reforma parcial da sentença para condenar a ré em danos morais. Com a
cassação da decisão, deixa de existir título jurisdicional a ser reformado ou complementado. Em consequência, o recurso do autor resta inteiramente prejudicado.

A lógica processual é inequívoca: não há como julgar mérito recursal quando os fundamentos que o sustentariam foram anulados. A
prejudicialidade
é, portanto, consequência automática e necessária

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
ACOLHO
a preliminar de
cerceamento de defesa
, para
DECLARAR
a nulidade da sentença proferida no ID 320264859, diante da manutenção indevida do sigilo da petição inicial e da consequente impossibilidade de acesso da ré aos autos, determinando o retorno do processo ao Juizado de origem para reabertura da instrução, com regular abertura de prazo para apresentação de contestação.

Diante do acolhimento da preliminar, resta
PREJUDICADO
o Recurso Inominado interposto
pelo autor, Lázaro Manoel da Silva Filho.

Considerando que o Recurso Inominado interposto
pelo autor
restou prejudicado por força
do acolhimento da preliminar
arguida no recurso da parte adversa, deixo de condená-la ao pagamento de custas recursais ou honorários advocatícios, uma vez que não houve apreciação de mérito nem configuração de sucumbência, tampouco se verifica situação que justifique a aplicação do princípio da causalidade.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026